Tribunal: TJDFT
Processo: 0715256-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715256-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ GRATO DAVID EMBARGADO: CAMARA, RODRIGUES, OLIVEIRA E NUNES SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de reexame de embargos de declaração, em decorrência do provimento parcial do Recurso Especial, interposto pela embargante (ID 44514532), no qual restou determinada “a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que realize novo julgamento dos embargos de declaração.” (ID 59159884). Após a inclusão do feito em pauta de julgamento, foi juntado aos autos o documento de ID 65194124, o qual noticia a celebração de acordo entre as partes. É o breve relato. Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente, transigiram quanto ao objeto da demanda. Com efeito, é possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, V, do CPC), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, seja porque os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (ID 65194125). Nesse contexto, destaca-se ser possível a homologação de negócios jurídicos mesmo após o julgamento do feito na instância de origem e de eventuais recursos, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V, do CPC), seja porque “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial” (art. 3o do CPC). No mesmo sentido, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido”. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015) – g.n. Dentro desse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes LUIZ GRATO DAVID e CAMARA, RODRIGUES, OLIVEIRA E NUNES SOCIEDADE DE ADVOGADOS e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2024 17:22:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador